Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600516-22.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA CORREA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA CORREA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
22/06/2021
Número: 0600516-22.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600535-28.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600516-
22.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Ana Maria Correa da Silva,
candidata ao cargo de vereadora, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de
Guaratuba/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada
relativa aos recursos do FEFC - R$ 473,86 (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e seis
centavos) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva
comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, Ana Maria Correa da Silva, que
concorreu ao cargo de Vereadora, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município
de Guaratuba/PR, desaprovadas, em razão da irregularidade apontada no recebimento de recursos
do FEFC por partido diverso daquele a que a candidata pertence, ou seja, os valores do FEFC do
DEM recebidos pelo candidato a prefeito Roberto Cordeiro Justus e repassados a candidatos à
eleição proporcional do PROS foram transferidos indevidamente. A legislação é clara ao prever que
é vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação e/ou não coligados. É o que consta expressamente do art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da
Res. TSE nº 23.607/2020).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA MARIA CORREA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANA MARIA CORREA DA SILVA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36411
466
10/06/2021 21:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.973

RECURSO ELEITORAL 0600516-22.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA MARIA CORREA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: ANA MARIA CORREA DA SILVA
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATO
DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
NÃO CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFORMA DA
SENTENÇA. DEMAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Recorrente, candidata ao cargo de Vereador, recebeu doação estimável de
materiais gráficos de candidato ao cargo de Prefeito.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte
para as Eleições 2020.
3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.
Num. 36411466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021511068200000035514892
mero do documento: 21061021511068200000035514892

4.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram
significativamente a análise e fiscalização das contas, merece provimento o recurso,
para aprovar com ressalvas as contas da recorrente, bem como afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA MARIA CORREA DA SILVA contra
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou desaprovadas
as contas por ela prestadas - relativas a sua campanha ao cargo de Vereador pelo PROS no
Município de Guaratuba, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei
nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE, determinando, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$473,86 (quatrocentos e setenta e três
reais e oitenta e seis centavos), consoante disposto no artigo 17, §9º, da Resolução
nº23.607/19, do TSE.
2.A Recorrente alegou em suas razões recursais, que não houve irregularidade na doação a
ela feita pelo candidato filiado ao DEM, visto que tal Partido integrou, no âmbito do pleito
majoritário, Coligação juntamente com o PROS, seu Partido.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos, contanto
que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo doador.
4.Adiante, postulou como inexpressiva a falha apontada pelo d. Juízo
, requerendo, por
a quo
fim, o provimento do presente Recurso, para julgar aprovadas as suas contas.
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que a Recorrente efetivamente recebeu doações estimáveis em
dinheiro de Partido diferente do seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
6.Asseverou, ainda, que, em que pese a alegação da Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Num. 36411466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021511068200000035514892
mero do documento: 21061021511068200000035514892

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por ANA MARIA CORREA DA

SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou
desaprovadas as contas por ela prestadas - relativas ao pleito de 2020, em que concorreu ao
cargo de Vereador pelo PROS – determinando ainda o recolhimento de R$473,86 ao Tesouro
Nacional.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a) lançamento
de doações estimáveis, pagas com recursos oriundos do “FEFC”, como “Outros Recursos”; b)
pagamento com cheque sem as formalidades previstas (nominal e cruzado); c) inconsistências

entre os pagamentos declarados e as informações constantes nos extratos bancários; e,

d)
recebimento de recursos do FEFC provenientes de Partido diverso daquele a
que a candidata pertence.
4.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas,
exclusivamente, em relação a esta última irregularidade, com base no entendimento de que os
candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional
filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia recursal a ser enfrentada.
5.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que a Recorrente, filiada ao PROS, recebeu
doações estimáveis de recursos do candidato a Prefeito ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, que
concorreu pela Coligação “Guaratuba de Cara Nova”
(PP/PDT/PTB/PSC/PL/DEM/PRTB/PTC/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/ PROS). Ou seja, o
Partido da Recorrente (PROS) e o Partido do doador (DEM) integravam a mesma Coligação no
pleito majoritário.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que a Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de materiais impressos de
publicidade, no importe total de R$340,00.
9.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na referida doação, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS
E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Num. 36411466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021511068200000035514892
mero do documento: 21061021511068200000035514892

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a
doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da Silva.
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
11.Por fim, vislumbra-se que o candidato do pleito majoritário pagou ainda serviços
advocatícios e contábeis, no importe total de R$133,86, sendo que estes gastos sequer
poderiam ser considerados como doações estimáveis, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res.
TSE nº23.607/2019:
§9º - O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
12.Ou seja, era até mesmo desnecessária a declaração de tais gastos na prestação de contas
da Recorrente, bastando seu lançamento na prestação do candidato que efetuou o pagamento.
13.Em conclusão, e considerando que as demais irregularidades remanescentes não
prejudicaram a análise e fiscalização das contas, é de se dar provimento ao recurso interposto,

para julgar as contas da Recorrente aprovadas com ressalvas, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por ANA MARIA CORREA DA
conhecer e dar provimento

SILVA para, reformando a sentença, aprovar com
as contas
ressalvas
apresentadas pela Recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Guaratuba, bem como para
de valores ao Tesouro Nacional.
afastar a determinação de devolução

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600516-22.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ANA MARIA
Num. 36411466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021511068200000035514892
mero do documento: 21061021511068200000035514892

CORREA DA SILVA VEREADOR, ANA MARIA CORREA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CEZAR DENILSON
MACHADO DE SOUZA - PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE
GUARATUBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.

Num. 36411466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021511068200000035514892
mero do documento: 21061021511068200000035514892